Tribunal: TJMT
Processo: 1009846-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009846-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVANTE), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVANTE), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVANTE), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (AGRAVANTE), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVANTE), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME - CNPJ: 07.778.516/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO – ALTERAÇÃO ACERCA DA DATA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10º DO CPC - PEDIDO DOS AGRAVANTES DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU INCERTA REPARAÇÃO – QUESTÃO CONTROVERTIDA É OBJETO DO MÉRITO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009846-75.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA

AGRAVADO: LUIS ARTUR ZIMMERMANN ANTONIO - SERVICOS - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ARMAZÉNS GERAIS MARABÁ LTDA e outros – Em Recuperação Judicial
, contra decisão que no presente Agravo de Instrumento nº 1009846-75.2022,
indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela que tem por objeto a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou o pedido de realização de nova assembleia de credores e homologou o plano aprovado pelos credores em junho de 2021, com a alteração do prazo para pagamento previsto na “Opção A”, para a satisfação dos créditos
classe II e III
.

Em síntese, reclamam que a decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, na origem, sem a intimação dos credores ou demais interessados na tramitação do processo, em total desatenção aos artigos 9º e 10º do Código de Processo Civil, rejeitou o pedido dos Agravantes de convocação de nova assembleia e adentrou às condições econômicas do plano e procedeu à homologação do aditivo.

Sustentam que estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, porque a decisão de origem adaptou o plano de recuperação judicial aprovado pelos credores, sem a prévia intimação dos credores e agravantes, o que demonstra sua nulidade.

Afirmam que os Agravantes, mediante negociação com os credores, haviam estipulado duas formas para o cumprimento do plano de recuperação judicial, sendo que a primeira delas, previa que o credor que optasse pela proposta A, teria o prazo de 30 dias úteis da data da homologação do plano para manifestar sua opção, restando aos Agravantes o prazo do dia 30/12/2021 para pagamento de 45% do crédito do respectivo credor.

Asseguram que diante da ausência de homologação do plano de recuperação judicial antes do início do prazo para cumprimento deste, operou-se a impossibilidade material do seu cumprimento e a necessidade de novas condições de pagamento a serem apresentadas pelos Agravante, frente a alteração do contexto econômico que se encontrava em análise à época da proposta.

Assim, informam que requereram a concessão de autorização judicial para convocação de nova assembleia geral de credores, a fim de que os credores pudessem deliberar sobre as adequações que se fariam necessárias.

Contudo, sem intimação de qualquer um dos credores ou Administrador Judicial para manifestação acerca do pleito dos Agravantes, o Juízo singular entendeu por bem estabelecer novas condições de cumprimento do plano de recuperação judicial, o que acarreta danos irreparáveis aos recorrentes.

Reclamam que a sentença agravada dá início ao prazo para cumprimento de um plano de recuperação judicial que não foi apresentado pelos devedores dentro das condições que seriam possíveis de cumprimento em evidente
adaptação do plano em novo prazo de pagamento,
o que não pode ser admitido.

Reforçam que a decisão agravada substituiu a vontade dos credores e, sem considerar as condições efetivas das recuperandas, determinou alteração sobre uma das formas de pagamento do plano de recuperação, imiscuindo-se em questão econômico financeira que não é de sua competência própria.

Justificam a necessidade da imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, cuja adaptação ao plano, realizada pelo Juízo de origem, desacompanhado de qualquer análise das condições econômicas dos Agravantes para cumprimento trará enorme prejuízo, caso em que seu eventual descumprimento acarretará nas penas da falência, nos termos do artigo 73, IV, da Lei de Recuperação Judicial, o que é prejudicial aos recorrentes e à coletividade de credores.

Postulam seja reconsiderada a decisão proferida por este Relator ou a apreciação do recurso pelo Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1009846-75.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (id 129365201
):

“Buscam os Recuperandos a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou o pedido de realização de nova assembleia de credores e homologou o plano aprovado pelos credores em junho de 2021, com a alteração do prazo para pagamento previsto na “Opção A”, para a satisfação dos créditos
classe II e III
.

Em que pesem os argumentos dos recorrentes, não se visualiza que a adaptação alcançada pelo magistrado de origem no que tange a Opção A de pagamento de credores da Classe II – Garantia Real e III – Quirografário, seja capaz de causar de causar prejuízo irreparável à coletividade de credores.

Como bem entendeu o Magistrado de origem, nada obsta que os credores (classe II e III) que optarem pela
Opção A do Plano,
possam fazê-lo, a contar da data da homologação do Plano (na origem) e objeto do presente recurso, apenas porque o prazo de pagamento (30-12-2021) já havia se escoado quando da apreciação da homologação do plano.

É que “o decurso de apenas alguns meses não pode ser visto obstáculo intransponível para cumprimento da proposta de pagamento apresentada pelos próprios Recuperandos”, como bem ressaltou a decisão recorrida.

Aliás, o pedido para que nova assembleia seja convocada para que novas datas sejam definidas e quiçá novas condições, não encontra substrato fático jurídico razoável para sua concessão.

Ao contrário, é de se ver que se trata de
Recuperação Judicial que tramita desde 2015
e apesar de contar com
apenas 5 credores divididos em duas classes,
a saber:
dois credores na

Classe II – Créditos Garantia Real e três na Classe III – Créditos Quirografários
, fato é que apenas em junho de 2021, é que conseguiu-se aprovar o plano, como se visualiza da Ata da continuação da segunda convocação da assembleia geral de credores.

Assim, se quaisquer dos cinco credores dos Recuperandos optarem,
no prazo concedido na decisão recorrida de trinta dias
, pela Opção A (pagamento de 45% do valor do Crédito atribuído ao Quadro Geral de Credores, em parcela única), razoável a solução encontrada pelo Juízo de origem para que, após manifestação dos mesmos, os Recuperandos apresentem data para pagamento da referida parcela, cujo prazo não poderá exceder seis meses a contar da referida escolha do credor interessado, o que de resto visa a atender as deliberações do conclave realizado em 04-6-2021.

Desse modo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, inclusive porque não se divisa perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida pelo mérito.

Posto isso,
nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.”

As razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo dos agravantes acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu o efeito suspensivo almejado.

Lado outro, as recorrentes não trouxeram argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, cuja nuance, eventualmente pudesse não ter sido observada por ocasião da apreciação do pedido, na decisão proferida aos 25-05-2022.

Pelas razões já expostas por ocasião da apreciação da concessão do efeito suspensivo, os argumentos dos recorrentes não têm força suficiente para a desconstituição da decisão impugnada.

Assim, a questão controvertida será analisada por ocasião do mérito do presente agravo de instrumento.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022